Tribunal: CARF
Processo: 10980.002310/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002310/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GUARARAPES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002310/2008-91
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002310/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.002310/2008-91, em face do acórdão no 04-20.926, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 30 de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a interessada supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
d fls. 33 a 42, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios de 2004 e
2005, crescido de juros moratórios e multa, totalizando o crédito tributário de R$
1.035.274,52, relativo ao imóvel rural denominado Itinga, com área total de 2.182,0 ha,
NIRF - Número do imóve1 na Receita Federal- 2.710.785-0, localizado no município de
Guaratuba/PR. Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 38 a 41,
a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes
informações, em suma: que houve falta de recolhimento de Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural dos exercícios de 2 04 e 2005; que após regularmente
intimada a contribuinte não comprovou a isenção das área declaradas a título
preservação permanente e de utilização limitada, posto que não foram apresentados o
Ato Declaratório Ambiental, sob a justificativa de atendimento ao § 7° do art. 10 d lei
9.393/96, e a averbação na matrícula do imóvel, Termo de Compromisso relativo a
Reserva Particular do Patrimônio Natural ou Termo de Compromisso de Manutenção de
Reserva Le al sendo, portanto, procedida à glosa nas áreas de preservação permanente e
utilização limite da; quanto ao valor da terra nua, as avaliações apresentadas, não
atendem aos requisitos exigidos na intimação, inexistindo elementos de comprovação
dos valores declarados, se o então, o valor arbitrado conforme as informações do SIPT.
Cientificada do lançamento em 27/02/2008, conforme AR à fl. 48, a interessada ap
sentou, em 27/03/2008, a impugnação, fls 49 a 54, aduzindo, em síntese, que:
• Necessita de prazo superior a seis meses e de recursos financeiros para providenciar a
documentação exigida no termo de intimação;
• Não cabe a cobrança do imposto, pois o imóvel encontra-se em sua totalidade, na Área
de Proteção Ambiental de Guaratuba, conforme ofício n° 118/2007, do Instituto
Ambiental do Paraná, estando em consonância com o art. 10 § 1°, inciso II, alíneas e
"c", da ei 9.393/96;
• O imóvel é destinado à conservação dos recursos naturais da floresta atlântica, alé de
possuir parte da área no Parque Estadual do Boguaçu, sendo importante sua manutenção
ara a conservação da diversidade biológica da região;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002310/2008-91

Por último, requer prorrogação do prazo para apresentar documentos para demonstrar ue
o imóvel está em área de proteção ambiental, motivo pelo qual é isento de impostos.
Instruiu os autos com os documentos de fls. 94 a 99, 107 a 131.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 149/165,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, portanto, deve
ser indeferido o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em recurso voluntário.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. No
caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a juntada do laudo
técnico em questão.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002310/2008-91

Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam APP ou ARL.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado
perícia. Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo
recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002310/2008-91

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital